Tribunal: TCU
Processo: 023.047/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada para analisar as operações financeiras realizadas pela Caixa Econômica Federal com o Grupo J&F.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade, a qual constitui parte integrante do conjunto de auditorias realizadas em atendimento ao item 9.2.1 do Acórdão 1670/2017-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, exarado em processo de Solicitação do Congresso Nacional (TC Processo 014.732/2017-3 ), e que foi realizada nas operações financeiras realizadas pela Caixa Econômica Federal (Caixa) com empresas integrantes do grupo J&F, no intuito de avaliar se houve inobservância às normas aplicáveis, bem como a razoabilidade dos critérios utilizados na aprovação/acompanhamento destas operações; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. converter o presente processo em Tomada de Contas Especial, com fulcro no art. 47 da Lei 8.443/92, c/c o art. 252 do Regimento Interno do TCU, com vistas a citar os envolvidos e buscar o ressarcimento dos prejuízos verificados aos cofres da Caixa ocorridos nas seguintes irregularidades: 9.1.1. em relação ao Contrato 21.0263.777.0000001/77: 9.1.1.1. tarifa de customização de crédito pactuada, nos termos do art. 1o da Resolução do Conselho Diretor 5840/2012, em valor a menor do que o estabelecido pelo Normativo CO357, item 3.7.3, com potencial de prejuízo para a Caixa no montante de R$ 2,76 milhões; 9.1.1.2. ausência do acionamento da cláusula de vencimento antecipado nos termos art. 1o da Resolução do Conselho Diretor 5840/2012, com potencial de prejuízo equivalente à comissão de permanência acrescida da taxa de 2% a.m.; 9.1.2. em relação ao Contrato 21.0263.767.0000003/58: 9.1.2.1. cobrança da tarifa de customização de crédito, nos termos do art. 1o da Resolução do Conselho Diretor 7202/2015, em valor a menor do que o estabelecido pelo Normativo CO357, item 3.7.3, com potencial de prejuízo para a Caixa no montante de R$ 40,45 milhões; 9.1.2.2. descumprimento da cobrança de encargos moratórios, nos termos da cláusula décima oitava da Cédula de Crédito Bancário da operação, com potencial de prejuízo para a Caixa no montante de R$ 5,42 milhões. 9.2. realizar a audiência dos gestores da Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992 , identificados a seguir, para que, em quinze dias, apresentem razões de justificativas em relação à prática dos seguintes atos: 9.2.1. Alexsandro Ramlov de Araújo (CPF 893.015.*-**): manifestação favorável, por meio do "PS SN Média e Grande Empresa 094/2012" de 14/03/2012, à celebração do Contrato 21.0263.777.0000001/77, apesar da inexistência das garantias adicionais requeridas pelo Normativo CO357, item 3.5.2.1, e de não terem sido realizadas as análises requeridas; 9.2.2. Giovanni de Carvalho Alves (CPF 564.750.*-**): 9.2.2.1. manifestação favorável, por meio do "PS SN Média e Grande Empresa 094/2012" de 14/03/2012, à celebração do Contrato 21.0263.777.0000001/77, apesar da inexistência das garantias adicionais requeridas pelo Normativo CO357, item 3.5.2.1, e de não terem sido realizadas as análises requeridas; 9.2.2.2. manifestação favorável, por meio do voto VO CAIXA/SUNGE 237/15, de 15/12/2015, à aprovação do Contrato 21.0263.767.0000003/58, apesar das seguintes desconformidades: 9.2.2.2.1. não exigência da apresentação de documentos comprobatórios requeridos pelo Normativo CO012 B, item 3.5.11.2.1, quando da análise das garantias apresentadas no âmbito do Contrato 21.0263.767.0000003/58; 9.2.2.2.2. prazo da operação (84 meses) superior ao prazo médio da carteira, indo de encontro à orientação aprovada pelo CAP em 23/10/2013, conforme destaque de Ata 1 da Ata 005/2013, que estabelece a redução para 36 meses dos prazos de concessão para a carteira desta operação; frise-se que consta alerta sobre esta situação em documento que embasa o voto (PS SN Planejamento Financeiro 515/15); 9.2.2.2.3. ausência de menção no voto sobre risco de desenquadramento da Caixa frente aos limites de capital estabelecidos pelo Bacen, alerta inserto em documento que o integra (PS Sucor 555/15, emitido em 14/12/2015); 9.2.2.2.4. inexistência de previsão normativa para o prazo da operação (total de 84 meses, com 24 meses de carência), eis que, conforme a norma NT Supla 023/13 da Caixa, o prazo máximo de financiamento para o caso em tela seria de 48 meses, e o de carência de 12 meses; 9.2.3. Adriana de Almeida (CPF 342.174. *-**): manifestação, por meio do "PA CN Risco de Crédito 164/12 - RETIFICADO", pela viabilidade do projeto que culminou na celebração do Contrato 21.0263.777.0000001/77, sem terem recebido o referido projeto, em desacordo com os preceitos estabelecidos no Normativo CO357, itens 1.2.2.4 e 1.2.2.5; 9.2.4. Marcos Roberto da Silva (CPF 029.153. *-**): manifestação, por meio do "PA CN Risco de Crédito 164/12 - RETIFICADO", pela viabilidade do projeto que culminou na celebração do Contrato 21.0263.777.0000001/77, sem terem recebido o referido projeto, em desacordo com os preceitos estabelecidos no Normativo CO357, itens 1.2.2.4 e 1.2.2.5; 9.2.5. José Henrique Marques da Cruz (CPF 702.094. *-**): 9.2.5.1. manifestação favorável, por meio do voto VO CAIXA/SN Gestão da Área E (São Paulo) 120/12, de 20/3/2012, à aprovação do Contrato 21.0263.777.0000001/77, apesar da inexistência das garantias adicionais requeridas pelo Normativo CO357, item 3.5.2.1, e da ausência de análise de viabilidade do investimento, prescrita nos itens 1.2.2.4 e 1.2.2.5 do referido normativo; 9.2.5.2. manifestação favorável, por meio do voto VO CAIXA/SUATE 160/14, de 21/8/2014, à aprovação do Contrato 21.4793.767.0000001/21, apesar da operação apresentar prazo (48 meses) que, além de ser superior ao prazo médio da carteira, vai de encontro à orientação aprovada pelo CAP em 23/10/2013, conforme destaque de Ata n. 1 da Ata 005/2013, que estabelece a redução para 36 meses dos prazos de concessão para a carteira desta operação; frise-se que consta alerta sobre esta situação em documento que embasa o voto (PS SN Planejamento Financeiro 347/14); 9.2.6. Arlete da Silva (CPF 077.725. *-**): manifestação favorável, por meio do voto VO CAIXA/SN Gestão da Área E (São Paulo) 120/12, de 20/3/2012, à aprovação do Contrato 21.0263.777.0000001/77, apesar da inexistência das garantias adicionais requeridas pelo Normativo CO357, item 3.5.2.1, e da ausência de análise de viabilidade do investimento, prescrita nos itens 1.2.2.4 e 1.2.2.5 do referido normativo; 9.2.7. Luiz Carlos Costa Formigari (CPF 391.576. *-**): manifestação favorável, por meio do voto VO CAIXA/SUATE 160/14, de 21/8/2014, à aprovação do Contrato 21.4793.767.0000001/21, apesar da operação apresentar prazo (48 meses) que, além de ser superior ao prazo médio da carteira, vai de encontro à orientação aprovada pelo CAP em 23/10/2013, conforme destaque de Ata 1 da Ata 005/2013, que estabelece a redução para 36 meses dos prazos de concessão para a carteira desta operação, mesmo constando alerta sobre esta situação em documento que embasa o voto (PS SN Planejamento Financeiro 347/14); 9.2.8. Antônio Carlos Ferreira (CPF 716.168. *-**): manifestação favorável, por meio do voto VO CAIXA/SUNGE 237/15, de 15/12/2015, à aprovação do Contrato 21.0263.767.0000003/58, apesar das seguintes desconformidades: 9.2.8.1. não exigência da apresentação de documentos comprobatórios requeridos pelo Normativo CO012 B, item 3.5.11.2.1, quando da análise das garantias apresentadas no âmbito do Contrato 21.0263.767.0000003/58; 9.2.8.2. prazo da operação (84 meses) superior ao prazo médio da carteira, indo de encontro à orientação aprovada pelo CAP em 23/10/2013, conforme destaque de Ata 1 da Ata 005/2013, que estabelece a redução para 36 meses dos prazos de concessão para a carteira desta operação; frise-se que consta alerta sobre esta situação em documento que embasa o voto (PS SN Planejamento Financeiro 515/15); 9.2.8.3. ausência de menção no voto sobre risco de desenquadramento da Caixa frente aos limites de capital estabelecidos pelo Bacen, alerta inserto em documento que o integra (PS Sucor 555/15, emitido em 14/12/2015); 9.2.8.4. inexistência de previsão normativa para o prazo da operação (total de 84 meses, com 24 meses de carência), eis que, conforme a norma NT Supla 023/13 da Caixa, o prazo máximo de financiamento para o caso em tela seria de 48 meses, e o de carência de 12 meses; 9.3. levar ao conhecimento do Banco Central do Brasil que, no âmbito da presente auditoria foram encontrados indícios de favorecimento a empresas do grupo J&F em operações de crédito da Caixa Econômica Federal, verificando-se critérios e taxas de juros não aderentes aos observados no Sistema Financeiro Nacional, para que essa autarquia possa apurar possíveis infrações ocorridas, nos termos dos arts. 3o e 4° da Lei 13.506/2017, e adotar medidas de sua alçada, encaminhando-lhe o Relatório de Fiscalização (peça 83), como subsídio, informando a este Tribunal no prazo de 90 dias as conclusões da apuração; 9.4. manter o sigilo das peças 35 a 41; 43 a 58; 62 a 65; 69 a 72; e 75 a 81 deste processo, nos termos do art. 22 da Lei 12.527/2011 c/c os arts. 8o, §3o, III, e 11, I e II, da Resolução-TCU 294/2018; 9.5. encaminhar o presente Acórdão ao Ministério Público Federal (em homenagem à solicitação constante do TC Processo 015.691/2018-7 , anexo aos presentes autos), à Caixa Econômica Federal, ao Banco Central do Brasil, ao Ministério da Economia, e à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.